Tribunal: TJMT
Processo: 1014426-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014426-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.870.717/0001-08 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — SOBRESTAMENTO - REJEIÇÃO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA – SENTENÇA SEM REPAROS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na ação
direta de inconstitucionalidade
no 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no
Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça,
não foi determinado sobrestamento dos feitos.

2.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
” (A
ção direta de inconstitucionalidade no 2908/SE).

3.

Recurso voluntário conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa com apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso da sentença (Id. 81051483) que, proferida em sede de mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem, para determinar que o Estado apelante se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Aduz que “
a questão encontra-se submetida a julgamento pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000
(...)
havendo indicativos de que a legislação estadual em comento terá seus efeitos preservados a respeito do período em discussão no presente processo
”, de modo que é recomendável o sobrestamento do feito até o respectivo julgamento.

Discorre que “
a matéria tocante à criação de taxa de incêndio já foi, por diversas vezes, enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, que consideraram legítima a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto
”. Assim, “
não se vislumbra qualquer abuso de poder ou inconstitucionalidade na norma combatida, motivo pelo qual a cobrança da TACIN é absolutamente legítima
”.

Requer o provimento do recurso a fim de que o feito seja sobrestado até o julgamento da ADI Estadual no
1003057-65.2019.8.11.0000, ou, subsidiariamente,
que a sentença seja reformada e denegada a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e reconhecimento do direito de compensação dos recolhimentos indevidos até os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da inicial do mandado de segurança (Id. 81051489).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo desprovimento do recurso (Id. 81329473).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Eis o teor da sentença:

“Desta forma, não é possível verberar da retirada retroativa dos efeitos da lei tributária até então vigente e presumidamente constitucional, a quem a autoridade coatora guarda observância estrita, motivo pelo qual não é possível deferir o pedido de compensação do que já pago a título de TACIN.

II – Dispositivo

Deste modo, concede-se parcialmente a ordem, ratificando-se a liminar já concedida somente para determinar-se a suspensão da incidência e cobrança fiscal efetuada a título de TACIN, em face da impetrante.

Sem custas (art. 77 RITJMT e art. 10, XXII da CE) e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09).

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, para que seja processado o reexame necessário da sentença (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/09).

P.I.C. (...). (Id. 81051483 – fls. 9).

Da questão processual (pedido de sobrestamento).

Anoto que,
na
ação direta de inconstitucionalidade
no 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no
Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça,
não foi determinada a suspensão da tramitação dos processos relacionados à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Assim, rejeito o pedido de sobrestamento, o que será mais bem descortinado a seguir.

Mérito.
Contextualizando, Stillus Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda. – EPP

impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Gerente do ITCD e outras receitas
da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, consistente
na exigência de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio
–
TACIN,
instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto no 2.063, de 31 de julho de 2009.

A apontada ilegalidade estaria materializada
na
notificação de lançamento da TACIN
no 82556/337/68/2019
, relativo ao período do exercício de 2019, no valor de R$ 852,30 (oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos). (Id. 81051462).

N
o ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal, afetado à sistemática da repercussão geral, Tema 16, firmou a seguinte tese (
leading case
RE 643.247
):

“
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município

a criação de taxa para tal fim
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017)

Ademais, em 12/06/2019, acolheu embargos de declaração para “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Em 11/10/2019, no julgamento da
ADI 2908/SE
, a Corte Suprema, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado do Sergipe. O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de
serviço público específico e divisível
posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de
especificidade e divisibilidade
. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em
11 de outubro de 2019
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
6 de novembro de 2019
)

Opostos embargos de declaração, sob o fundamento da modulação de efeitos, foram rejeitados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Portanto, em momento posterior, na
ação direta de inconstitucionalidade
no 2908/SE, não houve a modulação dos efeitos.

Em destaque, ainda, a Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999:

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido a questão, inclusive afastando a tese de

sobrestamento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – SOBRESTAMENTO ATE JULGAMENTO DA ADI – DESNECESSIDADE - LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício, não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN. 2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. 3- Diante da ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
. (N.U 1014361-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM FACE A OFENSA À SUMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AFASTADA - COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso vertente, foi juntada a cópia da notificação noticiando a cobrança do adicional, o que justifica o justo receio e a legalidade da impetração. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inadmissibilidade da cobrança da Taxa Anual de Segurança Contra Incêndio – TACIN. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1000247-57.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – SERVIÇO GERAL E NÃO ESPECÍFICO – RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL E PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Nos autos da ADI n. 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros e, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da TACIN. 2. Recurso Desprovido e sentença ratificada em sede de reexame necessário. (N.U 1027420-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Assim, não é admissível a cobrança de
Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, devendo a sentença ser mantida.

Por fim, incabível o pleito formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, ante a atecnicidade, motivo por que não deve ser acolhido. Igualmente, despicienda a argumentação do Estado, nesse ponto, uma vez que o juízo
a quo
rejeitou o pedido (quer dizer, favorável à alegação da Fazenda).

Em face do exposto, (
i
) rejeito o pedido de sobrestamento; (
ii
) desprovejo o recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso; e, (
iii
) em reexame, ratifico a sentença proferida (art. 14, § 1o Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022